Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-27.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000834-27.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISRAEL SHAINA WANDERLEY RIBEIRO e outros (2) Advogado(s): VITOR KLEY FONSECA COSTA APELADO: SOLANGE RIBEIRO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA O inventário tem por finalidade a identificação, avaliação e partilha do patrimônio deixado pelo falecido entre seus sucessores, sendo imprescindível a demonstração documental da propriedade ou posse dos bens a serem partilhados. A ausência de prova suficiente da titularidade ou posse do imóvel impossibilita sua inclusão no inventário, uma vez que este não comporta questões de alta indagação que demandem a produção de provas. Não havendo nos autos documentos que comprovem a propriedade ou posse do bem, correta a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual essencial. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000834-27.2022.8.05.0244 tendo como Apelante, ISRAEL SHAINA WANDERLEY RIBEIRO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e negar PROVIMENTO a Apelação Cível. Salvador, .